Tribunal: TJSP
Processo: 3010956-95.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença absolutória – Recurso do assistente de acusação objetivando a condenação dos réus nos termos da denúncia – Inadmissibilidade – Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Representante da vítima que não presenciou a subtração, nem reconheceu os agentes como sendo os responsáveis pela prática delitiva – Inexistência de prova

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença absolutória – Recurso do assistente de acusação objetivando a condenação dos réus nos termos da denúncia – Inadmissibilidade – Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Representante da vítima que não presenciou a subtração, nem reconheceu os agentes como sendo os responsáveis pela prática delitiva – Inexistência de prova concreta, firme e segura acerca da autoria – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Decisão monocrática acertada ante a fragilidade do conjunto de provas. Recurso desprovido.